Tribunal: TJMT
Processo: 1001904-81.2016.8.11.0006
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCAS BACA DE BRITO - CPF: 025.972.461-08 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado

1001904-81.2016.8.11.0006

Data do Julgamento:

30/05/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES

Recorrente(s):

BANCO BMG SA

Recorrido(s):

LUCAS BACA DE BRITO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE ASTREINTES ARBITRADA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SÚMULA 410 DO STJ. DECISÃO LIMINAR NÃO CONFIRMADA NA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. MULTA AFASTADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

“A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.” (Súmula 410 STJ).

2.

Se não houve a confirmação da decisão liminar na sentença, não mais subsiste a possibilidade de cobrança da quantia atinente à multa diária fixada em sede de tutela antecipada (Tema 743 STJ).

3.

Sentença parcialmente reformada.

4.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

5.

VOTO

Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95.

Colendos Pares,

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Trata-se de recurso inominado cível interposto pelo BANCO BMG AS interposto contra a sentença que rejeitou os embargos à execução opostos pelo recorrente.

O processo de origem se trata de execução de multa cominatória autuada em apartado e distribuída por dependência aos autos n. 8011634-94.2016.8.11.0006.

Por se tratar de procedimento autuado em apartado e distribuído por dependência, os patronos da parte executada, ora recorrente, não estavam habilitados por ocasião da publicação no DJE da decisão que intimou para o cumprimento de sentença.

Impende consignar que, nos moldes do art. 513 do CPC o devedor será intimado para cumprir a sentença pelo DJE, na pessoa de seu advogado constituído nos autos, e por carta de aviso de recebimento quando não tiver procurador constituído nos autos, vejamos:

Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código.

§ 1o O cumprimento da sentença que reconhece o dever de pagar quantia, provisório ou definitivo, far-se-á a requerimento do exequente.

§ 2o
O devedor será intimado para cumprir a sentença
:

I -
pelo Diário da Justiça
, na pessoa de seu advogado constituído nos autos;

II -
por carta com aviso de recebimento
, quando representado pela Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvada a hipótese do inciso IV;

III - por meio eletrônico, quando, no caso do § 1o do art. 246 , não tiver procurador constituído nos autos;

IV - por edital, quando, citado na forma do art. 256 , tiver sido revel na fase de conhecimento.

Desse modo, considerando que à época da distribuição do procedimento apartado a parte executada não possuía advogado constituído nos autos, deveria ter sido encaminhada carta com aviso de recebimento para intimação do cumprimento de sentença, o que não foi observado no caso dos autos,
devendo ser considerada nula a intimação feita via DJE à parte que não possui advogado nos autos
.

Superada a questão acima, nos moldes do enunciado sumular 410 do colendo Superior Tribunal de Justiça “
A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer
” (Segunda Seção, DJE 03/02/2010).

Inclusive, “
É necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil
.” (EREsp 1360577/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
CORTE ESPECIAL
, julgado em 19/12/2018, DJe 07/03/2019)

Por igual talho, exaustivamente a Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça obtemperou:

PROCESSUAL CIVIL.
OBRIGAÇÃO DE FAZER OU NÃO FAZER
. DESCUMPRIMENTO SOB O CPC/1973.
MULTA DIÁRIA. NECESSIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. SÚMULA 410 DO STJ. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIA
L. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. [...] 3.
A tese defendida no Agravo Interno, de que as Leis 11.232/2005 e 11.382/2006 "trouxeram a desnecessidade de intimação pessoal", foi rejeitada por jurisprudência consolidada no STJ após o julgamento dos referidos Embargos de Divergência 1.360.577/MG
. Nesse sentido:
EREsp 1.725.487/SP
, Relatora Min. Laurita Vaz, Corte Especial, DJe 17.12.2019;
AgInt nos EAREsp 885.035/RJ
, Relatora Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe 24.5.2019;
AgInt no AREsp 1.533.830/SP
, Relator Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 17.3.2020;
AgInt no REsp 1.839.060/SP
, Relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 19.12.2019. [...]
(AgInt nos EDcl nos EAREsp 62.961/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
CORTE ESPECIAL
, julgado em 25/08/2020,
DJe 10/09/2020
)

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM COMINAÇÃO DE ASTREINTES. NECESSIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO.
SÚMULA N.o 410 DO STJ
. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL DEMONSTRADA. ACÓRDÃOS RECENTES DA CORTE ESPECIAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS. 1. "
É necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil
" (EREsp 1.360.577/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe 07/03/2019). [...]
(EREsp 1725487/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ,
CORTE ESPECIAL
, julgado em 04/12/2019, DJe 17/12/2019)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM COMINAÇÃO DE ASTREINTES. SITUAÇÃO REGIDA PELO CPC/1973. NECESSIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO. SÚMULA N.o 410 DO STJ. DIVERGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 168/STJ. EMBARGOS INDEFERIDOS LIMINARMENTE. DECISÃO MANTIDA EM SEUS PRÓPRIOS TERMOS. ACÓRDÃO RECENTE DA CORTE ESPECIAL. JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "
É necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil
" (EREsp 1.360.577/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe 07/03/2019). [...]
(AgInt nos EREsp 1119797/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ,
CORTE ESPECIAL
, julgado em 21/05/2019, DJe 31/05/2019)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. MULTA COMINATÓRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. NECESSIDADE. ACÓRDÃO EMBARGADO CONFORME ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL ATUAL DA CORTE ESPECIAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. "
É necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil
" (EREsp 1.360.577/MG, Relator para o acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19/12/2018, DJe de 07/03/2019).
[...] (AgInt nos EAREsp 885.035/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA,
CORTE ESPECIAL
, julgado em 21/05/2019, DJe 24/05/2019)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. MULTA COMINATÓRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. NECESSIDADE. ACÓRDÃO EMBARGADO CONFORME ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL ATUAL DA CORTE ESPECIAL. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. [...] 2. "
É necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil
" (EREsp 1.360.577/MG, Relator para o acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19/12/2018, DJe de 07/03/2019). [...]
(AgInt nos EAREsp 1029346/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA,
CORTE ESPECIAL
, julgado em 21/05/2019, DJe 24/05/2019)

Superada a questão acima, considerando que a parte executada não foi intimada
pessoalmente
para cumprir a obrigação de fazer imposta nos autos, necessário se faz reconhecer o excesso no valor da execução referente a multa cominatória perseguida, extirpando-a.

Por outro lado,
considerando que a parte executada adimpliu com a obrigação de fazer imposta na decisão judicial, ainda que a destempo
, afere-se que a parte reclamante já alcançou o remédio jurídico satisfatório desejado, conforme noticiado no bojo dos autos, não havendo em que se falar em cobrança de qualquer multa cominatória.

Inclusive, somado a ausência de intimação pessoal da parte reclamada para o cumprimento da obrigação de fazer, é cediço que as astreintes serão exigíveis e, portanto, passíveis de execução provisória, quando a liminar que as fixou for confirmada em sentença ou acórdão de natureza definitiva, desde que o respectivo recurso deduzido contra a decisão não seja recebido no efeito suspensivo, nesse sentido é a tese firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema 743,
in verbis
:

“A multa diária prevista no § 4o do art. 461 do CPC, devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo. (Tema 743 STJ – CORTE ESPECIAL – DJE 17/09/2014)”

Reafirmando a Jurisprudência pacificada em sede de recurso repetitivo, trago julgados mais recentes da colenda Corte Superior:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ASTREINTES. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SENTIDO CONTRÁRIO AO ENTENDIMENTO DO STJ, FIRMADO EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...] III.
O entendimento firmado pela Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 1.200.856/RS, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/73, no sentido de que "a multa diária prevista no § 4o do art. 461 do CPC, devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo
" (STJ,
REsp 1.200.856/RS
, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, DJe de 17/09/2014). No mesmo sentido: STJ,
AgInt no REsp 1.795.527/RJ
, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/06/2019;
EDcl no AgRg no AREsp 513.829/SC
, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/02/2015;
AgRg no REsp 1.365.017/RS
, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 15/04/2013. [...]
(AgInt no AgInt no REsp n. 1.736.492/AM, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 15/3/2023.)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS. MULTA COMINATÓRIA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO ANTES DE CONFIRMAÇÃO POR DECISÃO PROFERIDA EM COGNIÇÃO EXAURIENTE. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 297, PARÁGRAFO ÚNICO, 520, 537, §3°, E 1.012, § 1°, V, DO CPC/15. [...] 3.
Nos termos do disposto pelos artigos 297, parágrafo único, e 537, § 3°, do CPC/15, que estabelecem que a decisão que fixa multa em sede de tutela provisória observará as normas referentes ao cumprimento provisório da sentença, o advento do novo diploma processual civil não alterou a necessidade de confirmação da tutela provisória em sede de sentença como requisito para o cumprimento provisório da multa cominatória, por possuir como pressuposto a existência de sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo, nos termos do disposto no artigo 520 do CPC/15
. [...]
(AgInt no AREsp n. 1.883.876/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 20/10/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ART. 461, § 4o, DO CPC.
MULTA DIÁRIA NÃO CONFIRMADA PELA SENTENÇA DE MÉRITO
. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. 1. A jurisprudência do STJ, sob o rito dos recursos representativos da controvérsia, assentou que "
a multa diária prevista no § 4o do art. 461 do CPC, devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo
" (REsp 1.767.055/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 4/12/2018). 2. De fato, não houve confirmação pela sentença de mérito quanto à multa diária prevista no § 4o do art. 461 do CPC. Assim, o Tribunal de origem decidiu em consonância com a orientação do STJ. 3. Agravo não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.759.667/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/5/2021, DJe de 1/7/2021.)

Eis a parte dispositiva da sentença proferida na fase de conhecimento:

“Ante o exposto, despiciendas considerações outras, nos termos do art. 269, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA a presente ação para:

CONDENAR o Reclamado a indenizar a Reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE e acrescido de juros legais a partir desta decisão.

CONDENAR o Reclamado a restituir ao Reclamante os valores mensais descontados indevidamente à partir de setembro/2011, valor este que deverá ser devidamente corrigido pelo INPC/IBGE e acrescido de juros legais a partir da data do respectivo desembolso;

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95
.”

Com efeito, no presente, não houve a confirmação da liminar na sentença, sendo, portanto, inconcebível pretender a confirmação da condenação da multa cominatória. Logo, não se admite a execução de multa por descumprimento fixada em decisão liminar não confirmada na sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para afastar a multa cominatória em questão.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023